Tribunal: TJBA
Processo: 0000358-36.2015.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000358-36.2015.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

APELADO: MARIA DE FATIMA DE JESUS LIMA FONSECA

Advogado(s)
:
JANAINA MUNIZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITE TEMPORAL DO VÍNCULO FUNCIONAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO LEGÍTIMA SOBRE O VALOR CORRETAMENTE APURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR O CÁLCULO DA EXECUÇÃO AO PERÍODO DO VÍNCULO FUNCIONAL DA SERVIDORA E DETERMINAR A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos da exequente, ora MARIA DE FATIMA DE JESUS LIMA FONSECA, referentes ao pagamento de adicional por tempo de serviço. O cerne da controvérsia reside na alegação de inépcia da petição de cumprimento de sentença e de excesso de execução, considerando o limite temporal do vínculo funcional da servidora, a aplicação dos consectários legais e a inclusão de honorários advocatícios nos cálculos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão neste recurso: (i) verificar a preliminar de inépcia da petição de cumprimento de sentença arguida pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA; (ii) analisar o alegado excesso de execução referente ao limite temporal do vínculo funcional da exequente e à correta aplicação dos índices de atualização monetária e juros de mora; e (iii) discutir a legitimidade da inclusão dos honorários advocatícios nos cálculos exequendos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inépcia da petição de cumprimento de sentença não prospera, em razão de as omissões relativas a CPF/CNPJ e detalhes de capitalização, se existentes, configurarem vício sanável e não impedirem o pleno exercício da defesa pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA. Constata-se excesso de execução no que concerne ao limite temporal do vínculo funcional, uma vez que os cálculos da exequente incluíram parcelas posteriores a dezembro de 2015, data em que o vínculo empregatício foi comprovadamente encerrado. Com efeito, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização monetária e os juros de mora em condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser unificados pela Taxa SELIC, conforme preceitua o Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, tratando-se de matéria de ordem pública que deve ser aplicada de imediato. O arbitramento de honorários advocatícios em liquidação de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor apurado, é legítimo, mas deve incidir sobre o débito que for corretamente dimensionado após os decotes decorrentes da presente decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"Em execução contra a Fazenda Pública, o cálculo do adicional por tempo de serviço deve respeitar o efetivo período do vínculo funcional da servidora e a aplicação da Taxa SELIC como índice único para atualização monetária e juros de mora a partir de 09 de dezembro de 2021, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, Art. 534; Emenda Constitucional nº 113/2021, Art. 3º; Lei Municipal nº 303/2001, Art. 67.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Recurso Extraordinário nº 870.947 – Tema 810.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº
0000358-36.2015.8.05.0062
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, .